Tribunal: TJES
Processo: 5004369-28.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-28.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SIRLENE DE ALMEIDA GUEDES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. LEI. 4.020/2020. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 18 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5004369-28.2021.8.08.0030

Embargante: DACASA Financeira S.A.

Embargada: Sirlene de Almeida Guedes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por DACASA Financeira S.A. contra o acórdão (Id 7119830) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 7237476), o embargante suscita a existência de omissão no acórdão, reforçando a tese de que não houve a prescrição em razão dos efeitos suspensivos da Lei 14.010/2020.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

O ponto de questionamento dos embargos, por sua vez, busca reformar argumento sobre a aplicação da Lei 4.010/2020, defendendo a incidência ampliada de seus efeitos.

Sobre o argumento, o voto condutor foi expresso no sentido de que “
não comporta ao caso interpretação extensiva à Lei 4.010/2020, tendo em vista que norma considerou o Decreto Legislativo n. 06, porém, limitou expressamente a suspensão das prescrições a partir da data de sua publicação (12/06/2020) até 30/10/2020
”, consignando, ainda, que o crédito buscado já estava prescrito antes da vigência da respectiva norma.

Assim, observa-se que a pretensão do embargante é restabelecer a discussão sobre o mérito do recurso a fim de obter novo desfecho, o que é inviável pela via aclaratório.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 18.03.2024 a 22.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão 18.03.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.